Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-51.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018141-51.2017.8.11.0041
APELANTE: MONIQUE APARECIDA RODRIGUES CINTRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto Monique Aparecida Rodrigues Cintra em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança visando ao recebimento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MONIQUE APARECIDA RODRIGUES CINTRA ingressou com Ação de Cobrança requerendo a condenação do Requerido ao pagamento de indenização substitutiva aos depósitos de FGTS, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 57.000,00.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora